Tribunal: TJDFT
Processo: 0749838-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749838-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP EMBARGADO: FERNANDO LEITE SOARES, EDIMILSON JOSE DA SILVA, JR ASSESSORIA E COBRANCA FINANCEIRA EIRELI - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, dê-se vista à Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial da parte embargada, para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 26143859, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora